Tribunal: TCU
Processo: 022.593/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações contidas no Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 031.841/2018-0, que tratou de fiscalização de orientação centralizada no transporte escolar municipal (consolidadora): Registro Fiscalis no 372/2018.

Inteiro teor:
Acórdão 1037/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário , da minha relatoria, exarado no âmbito do TC Processo 031.841/2018-0 , que tratou da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) com o objetivo de avaliar os serviços de transporte escolar em relação à observância das diretrizes constitucionais e legais finalísticas, à aderência às normas operacionais e regulamentares de trânsito e dos programas públicos de repasses, bem como à regularidade das licitações, contratações e execução orçamentário-financeira dos recursos realizadas no exercício de 2018. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1 (subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2); 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4; 9.1.5; 9.1.6; 9.1.7; e 9.1.8 do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário ; b) considerar atendida a recomendação constante do item 9.2.13 do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente atendidas as recomendações constantes dos itens 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.2.4; 9.2.5; 9.2.6; 9.2.9; 9.2.10, 9.2.11; 9.2.12 e 9.2.14 do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário ; considerar parcialmente atendida a recomendação constante do item 9.5 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário ; dispensar a realização de novo monitoramento das deliberações que estão em cumprimento ou em atendimento; adotar a medida constante do subitem 1.6 deste Acórdão; g) apensar os presentes autos ao TC Processo 031.841/2018-0 , em obediência ao art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 022.593/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fulcro no art. 9o, II, c/c o art. 10 da Resolução TCU 315/2020, das seguintes impropriedades: 1.6.1. necessidade de medidas tendentes à implementação, divulgação, utilização e treinamento do Sistema Eletrônico de Gestão de Transporte Escolar (SETE) e demais deliberações expressas no Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário e no item 9.5 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , cujo atendimento encontra-se pendentes de conclusão, sem prejuízo de informar nas contas anuais do FNDE as medidas adotadas em cada exercício; e 1.6.2. indisponibilidade de acesso ao SETE pelos Conselheiros do CACS/Fundeb (agentes do controle social), sem prejuízo de estendê-la aos demais atores responsáveis pelas ações de fiscalização da política pública do transporte escolar, como é o caso da Marinha do Brasil em relação ao transporte aquático e dos Departamentos Estaduais de Trânsito em relação ao transporte terrestre, bem como dos Tribunais de Contas, Ministérios Públicos e Controladoria Geral da União, por meio de perfil de auditoria e de consulta pública, em afronta a Lei 12.527/2011 (Lei da transparência), em especial os artigos 3o, 5o e 6o, inciso I.